Tribunal: TJSP
Processo: 1019853-55.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença de extinção, após o depósito do valor devido pelo banco réu, sem insurgência da parte autora. Razões recursais dissociadas da fundamentação da sentença. Ausência de impugnação específica ao fundamento da extinção. Recurso aborda matérias já transitadas em julgado. RECURSO NÃO CONHECIDO.